Tribunal: TJES
Processo: 5013206-04.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013206-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013206-04.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DAVI DE JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO FECHADO NÃO ESPECIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação indenizatória. O autor alega que, ao adquirir unidade no empreendimento "Residencial Vila Isabel", não foi devidamente informado de que se tratava de um condomínio fechado, sustentando omissão de informações claras no material publicitário e no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao dever de informação por parte da construtora ao omitir a natureza de "condomínio fechado" do empreendimento; (ii) se tal omissão enseja a aplicação de multa contratual de 5% sobre o valor da venda; e (iii) se a conduta da requerida configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda e o material publicitário não mencionam de forma clara a constituição de condomínio, o que viola o direito à informação precisa e clara previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A menção isolada ao termo "condomínio" em formulário de entrevista, em meio a diversas outras informações, não supre o dever de transparência da fornecedora.

O descumprimento do dever de informação atrai a incidência da multa penal prevista contratualmente para o inadimplemento de cláusulas do instrumento.

O dano moral resta configurado pela postura negligente da fornecedora que, mesmo diante da falha, não solucionou a controvérsia, ferindo a dignidade do consumidor e ultrapassando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A omissão de informações claras e destacadas sobre a natureza de condomínio fechado em empreendimentos imobiliários viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. Tal violação autoriza a aplicação de multa contratual e enseja reparação por danos morais quando a conduta do fornecedor avilta a dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 31;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 235.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DAVI DE JESUS DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16565331), o recorrente alega que inexistem informações claras que o empreendimento se tratava de um condomínio, o que se verifica pelas próprias peças de divulgação do Residencial Vila Isabel.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16565337).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Inicialmente, indefiro o pedido de reunião de processos, conforme petição de ID 17062374, com base na aplicação da Súmula 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos observo que as partes firmaram, na data de 25/11/2019, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda da casa nº 46, localizada no Empreendimento Residencial Vila Isabel, na Rua Natalino Pandolfi, s/n, Linhares/ES, conforme ID 16565247. Pois bem. No referido documento não observo qualquer menção a “condomínio”.

A entrevista de fechamento anexada ao ID 16565274 possui diversos itens, sendo que o campo que menciona a palavra “condomínio” se encontra no meio de diversas outras informações, não me parecendo que o dever de informação foi devidamente cumprido. Veja-se:

O material publicitário omite diversas informações relacionadas à constituição de um condomínio, eis que deveria estar expresso, como forma de cumprir o dever de informação, a questão relacionada ao tipo de empreendimento que estava sendo divulgado.

Durante a AIJ, em que pese a oitiva da testemunha DÉBORAH DE AZEVEDO SANTOS (ID 16565320), que alegou saber se tratar de um condomínio fechado, entendo que não se aplica diretamente ao caso em tela, considerando que cada adquirente deve ser individualizada a informação em relação à clareza de informações passadas durante a venda de uma unidade. Não há como considerar que a informação prestada isoladamente a um dos adquirentes aproveita a todos.

Assim, entendo que o dever de informação não foi devidamente cumprido, infringindo o art. 6º, III do CDC, motivo pelo qual entendo ser aplicável a multa prevista no art. 6º do contrato firmado entre as partes, que assim dispõe:

“
Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) corrigido pelo IGPM sobre o valor da venda do imóvel”.

Em sequência, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Aliado a este entendimento, estamos diante de violação ao dever de informação (art. 6º III), bem como o da oferta correta, clara e precisa (art. 31), ambos do CDC.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16565324, a fim de acolher parcialmente o pedido inicial, condenando a requerida a: i) pagar ao autor multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de venda do imóvel, corrigido pelo IGPM e; ii) pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)